Tribunal: TJMT
Processo: 1021935-22.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021935-22.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WELLINTON DE MORAES - CPF: 730.525.741-91 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (APELADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor alegou vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, por acreditar estar celebrando empréstimo consignado tradicional, postulando a cessação dos descontos em benefício previdenciário, a revisão contratual, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer a ocorrência de vício de consentimento por erro substancial na contratação de cartão de crédito consignado; (iii) determinar a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado convencional, com restituição dos valores pagos a maior; e (iv) verificar a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, diante da condição de destinatário final do consumidor e de fornecedor da instituição financeira, atraindo a aplicação do CDC.

4.

A vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor justifica a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e o adequado cumprimento do dever de informação.

5.

A contratação de cartão de crédito consignado, sem informação clara e adequada acerca de suas peculiaridades em relação ao empréstimo consignado tradicional, induz o consumidor a erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico.

6.

A mera formalização do contrato, inclusive por assinatura digital, não afasta o vício de consentimento quando não comprovada a efetiva compreensão do consumidor acerca das consequências econômicas da contratação.

7.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional revela-se medida adequada para preservar a finalidade econômica pretendida pelo consumidor e restabelecer o equilíbrio contratual, nos termos do art. 170 do Código Civil.

8.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, afastando-se a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

9.

A cumulação da Taxa Selic com índice de correção monetária configura bis in idem, devendo ser aplicado apenas um critério de atualização.

10.

A divergência contratual e a falha informacional, embora ensejem revisão do contrato, não configuram, por si sós, dano moral indenizável, por não ultrapassarem o âmbito do mero descumprimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada acerca de suas características essenciais configura vício de consentimento por erro substancial.

2.

Reconhecido o vício de consentimento, é juridicamente possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação.

3.

A restituição de valores pagos a maior, em decorrência da conversão contratual, deve ocorrer de forma simples, na ausência de má-fé da instituição financeira.

4.

A falha informacional na contratação, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46; CC, art. 170; CPC, art. 425, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.722.322/MA; TJMT, N.U. 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023; TJMT, N.U. 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL no 1021935-22.2025.8.11.0002

APELANTE: WELLINTON DE MORAES

APELADO: PKL ONE PARTICIPACOES S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WELLINTON DE MORAES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória e condenação por danos morais ajuizada em face de PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, alega a aplicabilidade do CDC e a necessidade de inversão do ônus da prova; a anulabilidade do negócio jurídico por vício de consentimento (erro substancial); a ausência de prova da regular contratação e a falha na prestação de serviço; a necessidade de restituição dos valores descontados indevidamente; a ocorrência de danos morais indenizáveis; a divergência entre o contrato apresentado e os descontos realizados; e a não apresentação da via original do contrato, com suspeita de edição de arquivos.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para cancelar em definitivo os descontos relativos ao contrato de adesão a cartão de crédito, declarar e reconhecer a conversão da operação para empréstimo consignado, declarar quitado o empréstimo com incidência da taxa de juros de 1,40% com base na Súmula 530 do STJ, condenar a empresa recorrida a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e a indenizar os danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação declaratória c/ indenizatória por danos morais, alegando, em síntese, que o requerido efetuou descontos em seu benefício previdenciário referentes a um empréstimo decorrente de cartão e saque. Sustentou que houve vício de consentimento quanto à contratação, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado. Requereu, assim, a cessação dos descontos, a revisão contratual, a restituição em dobro do montante pago, além do ressarcimento dos danos extrapatrimoniais decorrentes das cobranças indevidas.

A esse respeito, impende consignar que, em se tratando de pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade jurídica. In casu, não havendo elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelante, necessário o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Ademais, verifica-se que a gratuidade da justiça já foi deferida pelo Juízo de 1o Grau, conforme decisão de id 337806423.

Cumpre estabelecer que a relação jurídica entabulada entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC, conforme entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência pátrias.

Com efeito, o apelante enquadra-se no conceito de consumidor, na qualidade de destinatário final dos serviços prestados pela instituição financeira, ao passo que esta última se amolda à definição de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do diploma consumerista.

Nesse diapasão, impõe-se reconhecer a vulnerabilidade do consumidor, princípio basilar que norteia as relações de consumo, manifestada sob diversos aspectos: técnico, jurídico, fático e informacional. Tal vulnerabilidade justifica a aplicação de instrumentos que visam a reequilibrar a relação jurídica, dentre os quais se destaca a inversão do ônus da prova.

A inversão do ônus probatório, prevista no artigo 6o, VIII, do CDC, constitui direito básico do consumidor, aplicável quando presente a verossimilhança das alegações ou quando configurada a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiência.

In casu
, considerando a hipossuficiência técnica e informacional do apelante em relação à instituição financeira, bem como a verossimilhança de suas alegações, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte apelada demonstrar a regularidade da contratação e dos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor.

O apelante sustenta a ocorrência de vício de consentimento na modalidade de erro substancial, alegando que foi induzido a acreditar que estava contratando um empréstimo consignado, quando, na verdade, celebrou contrato de cartão de crédito consignado.

O erro, enquanto vício de consentimento, caracteriza-se pela falsa representação da realidade, capaz de influir decisivamente na manifestação de vontade do agente. Para que seja considerado substancial, apto a ensejar a anulabilidade do negócio jurídico, o erro deve recair sobre a natureza do negócio, o objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais.

No caso em apreço, impende perquirir se o apelante incorreu em erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico celebrado, acreditando estar contratando um empréstimo consignado, quando, em verdade, aderiu a contrato de cartão de crédito consignado.

Imperioso destacar que, consoante a teoria dos negócios jurídicos, a validade da manifestação de vontade pressupõe não apenas a exteriorização formal do consentimento, mas também a formação adequada da vontade negocial, livre de vícios que possam comprometer sua higidez.

No âmbito das relações de consumo, tal premissa ganha contornos ainda mais relevantes, em razão da vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional do consumidor, reconhecida como princípio fundamental pelo microssistema consumerista.

O dever de informação, corolário do princípio da boa-fé objetiva, impõe ao fornecedor a obrigação de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços ofertados, abrangendo não apenas suas características essenciais, mas também os riscos, ônus e consequências da contratação.

No caso específico do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, a complexidade operacional do produto e suas significativas diferenças em relação ao empréstimo consignado tradicional exigem especial rigor no cumprimento do dever de informação, sob pena de comprometimento da manifestação de vontade do consumidor.

Impende consignar que a modalidade de cartão de crédito consignado apresenta características peculiares que a distinguem substancialmente do empréstimo consignado tradicional, notadamente: (i) a incidência de juros significativamente mais elevados, próprios do crédito rotativo; (ii) a ausência de prazo determinado para quitação; (iii) a amortização parcial do saldo devedor, limitada ao pagamento mínimo descontado em folha; e (iv) a potencial perpetuação da dívida, em razão da insuficiência do pagamento mínimo para amortização integral do saldo devedor.

Tais características, quando não adequadamente informadas ao consumidor, podem induzir a erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, configurando vício de consentimento apto a comprometer a validade da contratação.

In casu
, da análise dos elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que, não obstante a existência formal do contrato e a alegação da instituição financeira quanto à ciência do consumidor sobre a modalidade contratada, não restou demonstrado de forma inequívoca o cumprimento satisfatório do dever de informação, notadamente quanto às significativas diferenças entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado tradicional.

A mera existência de assinatura digital no instrumento contratual, ainda que validada pelo ICP-Brasil, não se mostra suficiente para afastar a ocorrência de vício de consentimento, porquanto o que se questiona não é a autenticidade da assinatura, mas sim a qualidade da informação prestada e a efetiva compreensão do consumidor quanto à natureza e consequências do negócio jurídico.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer a ocorrência de vício de consentimento por erro substancial, apto a comprometer a validade do negócio jurídico na forma originalmente pactuada.

No que concerne à alegação de abusividade da contratação e à possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, imperioso destacar que o reconhecimento do vício de consentimento, por si só, não conduz necessariamente à nulidade absoluta do negócio jurídico, sendo possível sua conversão em negócio jurídico diverso, desde que presentes os requisitos de validade deste último e presumível que as partes o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.

A conversão do negócio jurídico, instituto de preservação da autonomia privada e da função social do contrato, visa a aproveitar, na medida do possível, a manifestação de vontade das partes, adequando-a à finalidade econômica pretendida, sem os vícios que comprometiam sua validade original.

No caso específico do cartão de crédito consignado, a conversão em empréstimo consignado tradicional mostra-se juridicamente viável e economicamente adequada, porquanto: (i) preserva a finalidade econômica essencial pretendida pelo consumidor, qual seja, a obtenção de crédito mediante consignação em folha; (ii) afasta o vício de consentimento decorrente da insuficiência informacional; e (iii) restabelece o equilíbrio contratual, mediante a aplicação de taxas de juros compatíveis com a modalidade de empréstimo consignado tradicional.

Impende consignar, outrossim, que a conversão do contrato não configura intervenção judicial arbitrária na autonomia privada, mas sim mecanismo de preservação da função social do contrato e de proteção do consumidor vulnerável, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da solidariedade social e da isonomia material.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se adotasse a tese defendida pela instituição financeira apelante, no sentido da validade formal da contratação e da ciência do consumidor quanto à modalidade contratada, ainda assim seria juridicamente sustentável a revisão do contrato com fundamento na teoria da onerosidade excessiva e na vedação ao abuso do direito, porquanto a modalidade de cartão de crédito consignado, nas condições verificadas nos autos, revela-se potencialmente lesiva ao consumidor, em razão da perpetuação da dívida e da incidência de juros significativamente superior aos praticados no empréstimo consignado tradicional.

Nesse contexto, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com a consequente aplicação das taxas médias de mercado para esta modalidade, conforme divulgadas pelo Banco Central do Brasil, mostra-se medida juridicamente adequada e economicamente proporcional, preservando, na medida do possível, os interesses legítimos de ambas as partes contratantes.

No que tange à restituição dos valores pagos a maior pelo consumidor, em decorrência da aplicação de taxas de juros próprias do cartão de crédito, superiores àquelas praticadas no empréstimo consignado tradicional, imperioso destacar que tal medida constitui corolário lógico da conversão do contrato, visando a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da relação jurídica.

A restituição na forma simples, determinada pelo juízo a quo, mostra-se juridicamente adequada, porquanto não restou demonstrada nos autos a má-fé da instituição financeira, requisito essencial para a aplicação da sanção de repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC.

No que concerne aos critérios de atualização monetária dos valores a serem restituídos, assiste razão parcial à instituição financeira apelante, porquanto a cumulação da Taxa Selic com o INPC, determinada na sentença recorrida, configura bis in idem, na medida em que a Taxa Selic já contempla, em sua composição, tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

Destarte, impõe-se a reforma parcial da sentença neste ponto específico, para determinar que a atualização monetária dos valores a serem restituídos observe apenas um dos índices, preferencialmente o INPC, desde cada desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

A propósito, colaciona-se julgado recente desta Câmara:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos arts. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

O apelante sustenta a ausência de prova da regular contratação, alegando que não foi apresentado o contrato original e que os documentos juntados pela instituição financeira apresentam indícios de adulteração.

Ab initio
, impende consignar que, no âmbito do processo eletrônico, a regra insculpida no artigo 425, IV, e § 2o, do CPC confere às cópias digitalizadas de títulos executivos o mesmo valor probante dos originais, sendo, portanto, desnecessária a juntada do contrato original.

No que concerne à alegação de adulteração documental, verifica-se que o apelante não apresentou elementos concretos que corroborem tal assertiva, limitando-se a alegar, de forma genérica, que os documentos foram confeccionados por programa de edição de arquivos, sem, contudo, impugnar especificamente a autenticidade da assinatura ou dos demais elementos de validação da contratação eletrônica.

O apelante sustenta a ocorrência de danos morais indenizáveis, decorrentes dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

O dano moral, enquanto lesão a direito da personalidade, caracteriza-se pela violação à dignidade da pessoa humana, manifestada por meio de sofrimento, angústia, constrangimento ou abalo psicológico que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito, colaciona-se julgado recente desta Câmara:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos arts. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de
declarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados na folha de pagamento, divulgada pelo Banco Central à época da contratação; determinar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante, bem como, para determinar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo e afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026